Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDAS (BITCOINS). CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DENÚNCIA DO CONTRATO PELOS INVESTIDORES. RESGATE DOS VALORES APORTADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS. RESTITUIÇÃO EXTRAJUDICIAL DA IMPORTÂNCIA INVESTIDA. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS. INVIABILIDADE. RISCO INERENTE AO INVESTIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AUTORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. De início, importa anotar que a relação jurídica de direito material existente entre as partes não se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, mas, sim, às normas relativas à sociedade em conta de participação, previstas nos arts. 991 e seguintes do Código Civil. Isso porque não se observa a aquisição ou fornecimento de qualquer produto ou serviço pelos autores, mas a constituição de ente societário, no qual a ré figurou como sócia-ostensiva, com a finalidade de auferir lucros com a realização de supostos investimentos em “criptomoedas”.

2. Não se observa, pois, a aquisição ou fornecimento de qualquer produto ou serviços, mas tão somente a comunhão de objetivos entre o sócio ostensivo e os sócios participantes com a finalidade de incrementar o capital do ente societário por eles constituído, inclusive por intermédio da distribuição de supostos lucros auferidos com a consecução do objeto social.

3. A aludida sociedade foi constituída sob a promessa, pela sócia-ostensiva, de, por meio da captação direta de recursos financeiros dos sócios-participantes e subsequente reinvestimento do capital em “consultorias em criptomoedas e agenciamento de negócios”, garantir um retorno de capital na ordem de até “0,50%” (meio por cento) ao dia.

4. Nos moldes do art. 992 do CC, a constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Nesse passo, se a sociedade em conta de participação firmada entre as parte foi constituída por meio negócio jurídico, a sua dissolução deve observar os estritos termos contratados.

5. Nos termos da cláusula 5.11 do contrato firmado entre as partes, os investidores podem denunciar o contrato a qualquer tempo, devendo fazê-lo mediante solicitação expressa, a ser realizada por meio dos canais de atendimento. Por seu turno, a cláusula 5.11.2 do negócio jurídico estabelece que a sócia ostensiva tem o prazo de 90 (noventa) dias para viabilizar a resgate dos valores investidos pelos contratantes, que constitui o patrimônio especial (art. 994 do CC) da mencionada sociedade, não sendo garantido aos sócios-participantes, nesse período, direito à “participação nos lucros”.

6. Na espécie, denunciado o contrato pelos investidores, sob suspeita da prática de “pirâmide financeira” pela sócia-ostensiva, e solicitado o resgate das importâncias por eles aportadas, foi observada a restituição integral do valor aportado por um dos autores, ao passo que, em relação à autora Andressa da Silva Maia, resta a devolução do valor de R$34.330,71 (trinta e quatro mil trezentos e trinta reais e setenta e um centavos). Como pertinentemente apontado na r. sentença, a importância a ser restituída à sócia-participante deve ser corrigida e atualizada monetariamente, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias concedido contratualmente à sócia-ostensiva para instrumentalização do resgate.

7. Não há falar, contudo, em pagamento de rendimentos ou “lucros contratuais” aos autores, ora apelantes, tendo em vista a realização de investimento de alto e notório risco, no qual o lucro, sobretudo no elevado patamar previsto no negócio jurídico, se apresenta como simples expectativa. Ademais, o aporte de investimentos no mercado financeiro pressupõe riscos, notadamente aqueles realizados em “moedas digitais”, de modo que os valores relativos a rendimentos não auferidos pelo investidor com a aplicação financeira não podem ser albergados como “lucros cessantes”. Precedentes deste e. Tribunal.

8. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo réu, não se pode presumir o dolo e a má-fé da conduta apresentada pelos autores no curso do procedimento, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entendem possuir.

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.